Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-47.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002732-47.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ALEX SANTOS RODRIGUES - CPF: 035.358.541-64 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL INTEGRAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que o débito não foi integralmente satisfeito, pois o bloqueio judicial foi realizado com base em memória de cálculo desatualizada e sem a devida expedição do alvará para reversão dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, diante do bloqueio integral do valor atualizado e posterior levantamento pelo exequente, configura ofensa às normas procedimentais.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que a execução se extingue quando satisfeita a obrigação.

4. No caso, houve o bloqueio judicial com base no último cálculo atualizado constante nos autos, não tendo o exequente se oposto ao montante. Após, o respectivo alvará foi expedido em favor da Fazenda Pública, o que demonstra que o crédito foi quitado e revertido.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que, uma vez efetuado o bloqueio no montante integral da última certidão de dívida ativa atualizada, não há que se falar em crédito residual ou perpetuação do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O bloqueio judicial do valor indicado na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos extingue a execução fiscal nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0001044-75.2014.8.11.0036, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.6.2021, DJe de 02.7.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1015309-03.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2020, DJe de 03.7.2020; TJMT, agravo interno n. 1029962-64.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 21.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1022108-19.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024, DJe de 07.1.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002732-47.2017.8.11.0037 manejada contra
ALEX SANTOS RODRIGUES
, julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que não houve a satisfação integral do débito executado, visto que o bloqueio ocorreu dois meses após a data do cálculo do débito, estando, portanto, desatualizado, bem como que não houve a expedição do respectivo alvará judicial.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 263925816, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT) contra a sentença que julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

A parte recorrente sustenta que o débito não foi integralmente satisfeito, pois o bloqueio judicial foi realizado com base em memória de cálculo desatualizada e sem a devida expedição do alvará para reversão dos valores bloqueados.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Para tanto, juntou a certidão de dívida ativa atualizada até 19.9.2023 (Id. 263925779), a indicar o montante de
R$ 3.049,64
(três mil quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Posteriormente, em 28.11.2023, bloqueou-se o valor integralmente por meio do Sistema Bacenjud na conta do executado (Id. 263925787).

Com vistas, o executado não se opôs ao bloqueio realizado e requereu a extinção da execução, sob a alegação de quitação integral da dívida (Id. 137226631). Por sua vez, instada a se manifestar, a Fazenda Pública apenas requereu o levantamento dos valores em favor do erário municipal (Id. 141445629).

À vista disso, na data de 10.4.2024, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação.

Contudo, após a interposição do recurso e a apresentação das contrarrazões pelo executado, foi expedido o respectivo alvará em favor da Fazenda Pública, no valor de R$ 3.247,68 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovante de Id. 263925818.

De fato, é certo que a execução fiscal se extingue com o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

[...]”.

No caso em exame, observa-se que o bloqueio judicial se deu com base no último cálculo atualizado constante nos autos, e que, em seguida, o executado requereu a extinção do feito, sem que a Fazenda Pública tenha apresentado objeção substancial ao pedido.

Ademais, após a interposição do presente recurso, sobreveio a expedição do respectivo alvará para reversão dos valores em favor do exequente, pelo que não há falar em nulidade neste ponto.

Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, resta acertada a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0001044-75.2014.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.6.2021, publicado no DJe em 02.7.2021).

“[...]
Se a penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.
Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1015309-03.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.6.2020, publicado no DJe em 03.7.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
3. O pagamento realizado, conforme os valores da última CDA, é considerado suficiente para extinguir a execução, sendo incabível a alegação de saldo remanescente após a manifestação da Fazenda Pública e o levantamento do valor pago.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1029962-64.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 21.12.2024).

“[...]
3. O pagamento integral do valor constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), devidamente atualizado até a data do bloqueio, extingue o crédito tributário, conforme o art. 156, I, do CTN.
[...]
6. O valor adicional pretendido pela Fazenda Pública é ínfimo em relação ao montante integral já bloqueado e transferido
, o que não justifica a perpetuação do processo executivo, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1022108-19.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.12.2024, publicado no DJe em 07.1.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que ausente condenação em verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025